Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-86.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSAS IRROGADAS PELO RÉU CONTRA A AUTORA. PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, A SER FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.
Responsabilidade civil. Dano moral. Ofensas irrogadas pelo réu contra a autora. Prova testemunhal. Prejuízo moral

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSAS IRROGADAS PELO RÉU CONTRA A AUTORA. PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, A SER FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.
Responsabilidade civil. Dano moral. Ofensas irrogadas pelo réu contra a autora. Prova testemunhal. Prejuízo moral reconhecido in re ipsa. Indenização devida. Valor da indenização. Razoabilidade e proporcionalidade. Redução.
Recurso do réu provido em parte, prejudicado o apelo da autora.